Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-70.2018.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001209-70.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (REPRESENTANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), OMERO XAVIER DE BARROS - CPF: 348.705.202-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara da Comarca de Barra do Bugres
-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0001209-70.2018.8.11.0008

(Cód. 134435)
movida contra
OMERO XAVIER DE BARROS
, que extinguiu o feito nos termos do art. 487, I c/c 924, II do Código de Processo Civil e deixou de fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais, sustenta que é devida a verba honorária ao exequente, nos termos do §1º do art. 85, do CPC.

Alega que o entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o pagamento da dívida, pressupõe o reconhecimento da pretensão inicial.

Devidamente intimado, o executado não apresentou contrarrazões (ID 44117989).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença e, via de consequência, condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente e as custas processuais.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE DENISE
ajuizou, em
02/03/2018
, a Ação de Execução Fiscal nº
0001209-70.2018.8.11.0008

(Cód. 134435)
em desfavor de
OMERO XAVIER DE BARROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, inscrito na
CDA nº 351,

que alcançava a importância de R$ 1.368,64 (mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) no ajuizamento da demanda.

Em 07/03/2018, o Magistrado
a quo
determinou a citação do executado, que restou inexitosa (fl. 11).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública, em 20/08/2018, pugnou pela citação via oficial de justiça, que foi exitosa em 09/08/2019 (fl. 25).

Em 14/08/2019, o exequente informou a quitação integral do débito por parte do devedor e requereu a extinção do executivo fiscal, bem como a condenação do executado ao pagamento de honorários (fls. 27/28).

Em 25/10/2019, o Magistrado
a quo
acatou o pedido e extinguiu o feito, nos termos dos arts. 487, I c/c 924, inciso II, do CPC, mas não fixou a verba honorária.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1.
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo. 4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1802663/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.
Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor. Recurso provido.
(N.U 0000893-52.2014.8.11.0055, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Assim, deve a sentença ser retificada para a fixação de honorários em favor do apelante.

No que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2º e 3º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso dos autos o valor da causa é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada nesse ponto, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020